Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725353-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELIANE DOS SANTOS, FERNANDO SPLUNG RAMALHO, SILVIA KATH SCHARDONG, HELVIA TEREZINHA DE ARAUJO, NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI, IDA CECILIA BASTOS DE CAMPOS, GERALDO PAULILLO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão (id 60563996), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042679-89.2013.8.07.0001, instaurado por ELIANE DOS SANTOS e outros, que determinou a liberação do valor integral depositado pelo agravante. Em suas razões, a executada/agravante, narra, em suma, que na origem foi apresentado pelos exequentes como débito exequendo a quantia de R$2.831.717,68, todavia apresentou impugnação ao cumprimento de sentença indicado excesso de execução de R$786.243,01, sobretudo em razão da reconhecida utilização equivocada do termo inicial dos juros de mora previsto no título judicial, desse modo depositou R$2.045.474,67 que entendia devido como forma de pagamento. Noticia que os exequentes concordaram com o seus cálculos, apesar de refutarem de forma genérica os pontos da impugnação, bem como, instado a se manifestar acerca da liberação do valor depositado, pleiteou expressamente a reserva do valor dos honorários advocatícios sobre o aludido excesso, todavia, sustenta que o juízo equivocadamente determinou a liberação do valor integral de forma indiscriminada, omitindo-se acerca de tal questão. Tece arrazoado acerca dos parâmetros da fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução, nos termos o §2o do art. 85 do CPC. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, pois será realizada a transferência de todo o valor para as contas dos agravados de modo a esvaziar o objeto recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para determinar a liberação do valor depositado em conta judicial em favor dos agravados com a devida reserva do possível valor de honorários advocatícios em percentual não inferior a 10% sobre o excesso de execução. Preparo regular (ids 60563989 e 60563990). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante fundamentação, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito e o imediato levantamento de valores controversos. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso apenas para sobrestar o levantamento dos valores controversos atinentes aos prováveis honorários advocatícios de 10% sobre o indicado excesso de execução (R$786.243,01), devendo prosseguir o feito originário em relação ao levantamento dos remanescente, a realização de perícia e demais questões pertinentes. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora